Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE EM BRINQUEDO INSTALADO EM PARQUE PÚBLICO. ESCALPELAMENTO DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. REQUISITOS CONSTATADOS. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E POR DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o Distrito Federal a pagar (i) R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à criança e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à mãe como compensação pecuniária de danos morais; (ii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à criança a título de danos estéticos e (iii) R$ 1.710,77 (mil setecentos e dez reais e setenta e sete centavos) como indenização por danos emergentes. Os pedidos de indenização por lucros cessantes e de pensão vitalícia foram julgados improcedentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se existe vício processual em razão da ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o Termo de Vistoria Técnica e a necessidade de perícia, (ii) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de prova pericial, (iii) se estão presentes os requisitos necessários para caracterizar a responsabilidade civil estatal pelos danos decorrentes de acidente em brinquedo instalado em parque público infantil, (iv) se o Distrito Federal deve ser condenado a pagar indenização por lucros cessantes e pensão civil vitalícia e (v) se os valores fixados para as indenizações por danos morais e por danos estéticos devem ser reduzidos ou majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade de atos processuais em decorrência da falta de intimação do Ministério Público pressupõe a existência de prejuízo, o que não ocorreu. O MP, na condição de fiscal da ordem jurídica, interveio no processo desde a propositura da ação.
4. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial não caracterizou cerceamento do direito de defesa. A prova documental — prontuários, relatórios médicos e Termo de Vistoria Técnica — é suficiente para a formação do convencimento sobre as questões controvertidas. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias (art. 370 do CPC).
5. As falhas na segurança e na manutenção do brinquedo situado em parque público foram determinantes para a ocorrência do evento danoso que resultou no escalpelamento da criança. O Termo de Vistoria Técnica elaborado pela Subsecretaria de Defesa Civil demonstra que o Distrito Federal não adotou as medidas necessárias para garantir a incolumidade das instalações e da infraestrutura voltadas ao lazer do público infantil.
6. A conduta ilícita resultou em graves lesões físicas e psicológicas à criança e violou direitos da personalidade relacionados à dignidade, à saúde e à integridade psicofísica. A mãe da infante, de forma reflexa ou indireta, também suportou danos morais em decorrência do ato ilícito, pois, em razão do grau de parentesco e da relação familiar de afeto e cuidado, presenciou a dor física e o sofrimento psicológico da filha durante o atendimento de emergência, a internação e o período de recuperação subsequente à alta hospitalar.
7. Os documentos juntados ao processo não indicam incapacidade laborativa ou diminuição da capacidade para o trabalho, motivo pelo qual não cabe a pensão civil vitalícia pleiteada. Quanto aos lucros cessantes, faltam elementos concretos e objetivos capazes de servir como parâmetro para avaliação dos potenciais ganhos que se deixou de auferir em decorrência do ilícito.
8. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, sobretudo a gravidade do fato em si e a culpabilidade do agente, os valores fixados na sentença para compensação pecuniária dos danos morais devem ser majorados para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinados à criança e R$ 100.000,00 (cem mil reais) à mãe, conforme pleiteado.
9. Em razão da gravidade do fato e da extensão dos danos estéticos, o valor da respectiva indenização deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.